Tribunal: TJES
Processo: 0000785-04.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000785-04.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THALLES BUDKOWSKY e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVOS INTERNOS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS E RECURSOS ESPECIAIS NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000785-04.2022.8.08.0030

RECORRENTES: THALLES BUDKOWSKY E LEONARDO DA CONCEIÇÃO BRANDÃO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. OFENSA MERAMENTE REFLEXA. APLICAÇÃO DO TEMA 660 DO STF. REJEIÇÃO. 2. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CRITÉRIOS DOSIMÉTRICOS E ALEGADO BIS IN IDEM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 182 DO STF. REJEIÇÃO. 3. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos internos interpostos contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça que negou seguimento a recursos extraordinários deduzidos em sede de apelação criminal (tráfico de entorpecentes), com fundamento na incidência dos Temas 660 e 182 do Supremo Tribunal Federal. A pretensão recursal objetiva a reforma da decisão monocrática sob a alegação de ofensa direta aos preceitos constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da individualização da pena. A defesa argumenta, ainda, a ocorrência de
distinguishing
quanto aos critérios de fixação da pena-base e a configuração de indevido
bis in idem
na dosimetria, em virtude da valoração da quantidade e da natureza das substâncias entorpecentes apreendidas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. (I) Definir se a alegação de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, atrelada à análise de deficiências de fundamentação probatória ou de nulidades procedimentais, configura violação constitucional autônoma ou ofensa meramente reflexa, passível de aplicação do Tema 660 do STF; e (II) Estabelecer se a controvérsia atinente aos critérios de cálculo da dosimetria penal — especificamente a alegação de
bis in idem
na valoração da quantidade e natureza da droga na pena-base — atrai a incidência do Tema 182 do STF ou se restou demonstrada hipótese de
distinguishing
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A verificação de eventuais deficiências na fundamentação probatória ou de nulidades procedimentais demanda, de forma prévia e incontornável, o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Tal dinâmica processual caracteriza ofensa meramente reflexa ou oblíqua à Carta Magna, circunstância que atrai a incidência da tese firmada no Tema 660 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal e inviabiliza o trânsito do apelo extremo por ofensa aos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição.

4. O debate centrado nos critérios de cálculo dosimétrico e na fixação da pena-base, mesmo quando travestido de suposta ofensa autônoma ao princípio da individualização da pena ou de
bis in idem
na ponderação da natureza e quantidade da droga, ostenta natureza estritamente infraconstitucional. A absoluta ausência de demonstração concreta de distinção fática ou jurídica (
distinguishing
) que afaste as premissas do Tema 182 da Suprema Corte impõe a preservação do juízo negativo de admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Agravos internos conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, incisos XLVI, LIV e LV; Código de Processo Civil, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema n. 660 da Repercussão Geral. STF, Tema n. 182 da Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVOS INTERNOS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS E RECURSOS ESPECIAIS NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000785-04.2022.8.08.0030

RECORRENTES: THALLES BUDKOWSKY E LEONARDO DA CONCEIÇÃO BRANDÃO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravos internos (id's. 19852937 e 19946343) interpostos por THALLES BUDKOWSKY e LEONARDO DA CONCEIÇÃO BRANDÃO, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão (id. 19723233) desta Vice-Presidência que negou seguimento aos recursos extraordinários em razão da aplicação dos Temas 660 e 182 do Supremo Tribunal Federal.

Os agravantes sustentam a inaplicabilidade dos Temas 660 e 182 ao caso, alegando ofensa direta e autônoma ao devido processo legal substancial, à ampla defesa e ao princípio da individualização da pena, e apontando distinguishing na valoração das circunstâncias judiciais e bis in idem na dosimetria.

A irresignação não merece prosperar.

No juízo de viabilidade, esta Vice-Presidência negou seguimento aos recursos extraordinários relativos às alegadas violações ao art. 5º, incisos XLVI, LIV e LV, da Constituição Federal.

Quanto às alegadas ofensas ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, a decisão agravada assentou que a análise de eventuais nulidades procedimentais ou deficiências de fundamentação probatória pressupõe o exame prévio da legislação infraconstitucional, caracterizando ofensa de natureza reflexa à Constituição Federal e atraindo o óbice do Tema 660/STF.

Quanto à alegada ofensa ao princípio da individualização da pena, a tese de violação autônoma e de bis in idem na consideração da quantidade e da natureza lesiva das substâncias entorpecentes não se sustenta diante do entendimento firmado pela Suprema Corte no Tema 182/STF, segundo o qual o debate sobre os critérios dosimétricos possui natureza estritamente infraconstitucional.

Ausente erro na subsunção do caso aos precedentes vinculantes e não demonstrada distinção relevante que justifique o processamento dos recursos, a manutenção da decisão monocrática é consequência necessária.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço dos agravos internos e NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, no sentido de negar provimento ao recurso de agravo interno.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão
Virtual

06.07.2026

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento aos recursos.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento aos recursos.